Tribunal: TJDFT
Processo: 0724748-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724748-20.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/5 ID 37666488. O Embargante argumenta que a decisão padece de contradição porque o ato judicial impugnado não comporta recurso com efeito suspensivo. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado. É o breve relatório. Decido. Não se divisa contradição na decisão impugnada porque dos seus termos resulta clara a compreensão de que a liminar foi indeferida porque não há teratologia no pronunciamento judicial de primeiro grau atacado e a legislação processual contempla recurso ao qual pode ser conferido efeito suspensivo. Na realidade, as razões pelas quais a liminar foi indeferida autorizam o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer etapa da relação processual. Primeiro, porque a decisão judicial impugnada não padece de teratologia e por isso não se expõe a mandado de segurança, presente o disposto nos artigos 1o e 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Com efeito, decisão que condiciona a utilização de sistemas eletrônicos de busca e constrição de bens ao exaurimento das diligências ao alcance do exequente, conquanto possa não estar em conformidade com a jurisprudência dominante, não é portadora do signo da ilicitude e por isso não pode ser combatida mediante mandado de segurança. Reza, a propósito, a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Por não constituir sucedâneo recursal, o mandado de segurança não pode ser utilizado como instrumento de revisão de decisão judicial fundamentada, a não ser nos casos de patente teratologia ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos. Não há dissenso jurisprudencial sobre a matéria, consoante ilustram as seguintes decisões do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. (...)(MS 37.114 AgR, Pleno, rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/06/2022)” “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37.889 ED-AgR, 1a T., rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26/08/2021)” Segundo, porque a possibilidade de impugnação recursal eficaz contra a decisão judicial afasta por si só o cabimento do mandado de segurança, na esteira do que estatui o referido artigo 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009. É o que se verifica na espécie, tendo em vista que, ao agravo de instrumento cabível contra decisão proferida em execução, é possível atribuir efeito suspensivo, nos termos dos artigos 1.015, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Tanto o recurso que tem efeito suspensivo por força de lei (“ope legis”) como o recurso ao qual pode ser atribuído efeito suspensivo por decisão judicial (“ope judiciais”) estão compreendidos na exceção à admissibilidade do mandado de segurança contemplada no inciso II do artigo 5o da Lei 12.016/2009. Na explanação de Cássio Scarpinella Bueno: “Sobre o dispositivo, cabe esclarecer que a expressão “recurso com efeito suspensivo” deve ser compreendida como recurso que tem aptidão de vir a receber efeito suspensivo, isto é, concessão ope judicis do efeito suspensivo. Desde que haja essa aptidão, mesmo que teórica, descabe o mandado de segurança contra ato judicial. (A Nova Lei do Mandado de Segurança, 2a ed., Saraiva, p. 36)” Conclui-se, assim, pelo desprovimento dos embargos de declaração e pelo descabimento da impetração. ISTO POSTO, rejeito os embargos declaratórios, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 e do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 08 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator